Tribunal: TJSP
Processo: 2034007-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000762047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2034007-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO
BANCO DO BRASIL PREVI, são embargados WALTER GALVÃO DE
OLIVEIRA, WALDOMIRO FABIANO, WAGNER BUSH, WALTER
SCATIMBURGO, VERA LUCIA GONÇALVES DA SILVA PEDROSO,
VICENTE FÉLIX BUENO, TOSHIHIKO SARAI, VANDA SILVIA
NOVELLI, UASSI MOGONE e TERESINHA TOSHICO MORIYA
MATSUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034007-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32412
2
Embargos de Declaração – no 2034007-86.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Executada:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
Embargados/Exequentes:
TERESINHA TOSHICO MORIYA
MATSUDA, TOSHIHIKO SAKAI,
UASSI MOGONE, VANDA SÍLVIA
NOVELLI, VERA LÚCIA
GONÇALVES DA SILVA PEDROSA,
VICENTE FÉLIX BUENO, WAGNER
BUSH, WALDOMIRO FABIANO,
WALTER GAVALDÃO DE OLIVEIRA
E WALTER SCATIMBURGO
MM. Juiz de Direito: Marcelo Andrade Moreira
Comarca de Bauru 3a Vara Cível
Voto no 32412
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese
de cabimento de embargos de declaração. O magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela
parte, e sim aqueles necessários à resolução da demanda. Questões
declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. EMBARGOS DA EXECUTADA REJEITADOS. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 299/302, autos principais), no julgamento do recurso de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034007-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32412
3
de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida no Juízo da 3a
Vara Cível da Comarca de Bauru, nos autos do cumprimento de sentença
ajuizado por TERESINHA TOSCHICO MORIYA MATSUDA, TOSHIHIKO SAKAI,
UASSI MOGONE, VANDA SÍLVIA NOVELLI, VERA LÚCIA GONÇALVES DA
SILVA PEDROSA, VICENTE FÉLIX BUENO, WAGNER BUSH, WALDOMIRO
FABIANO, WALTER GALVADÃO DE OLIVEIRA E WALTER SCATIMBURGO
contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
- PREVI, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
Agravante/Executada.
Inconformada, a Agravante/Executada opôs
os presentes embargos (e-fls. 01/03, incidentes digitais no 50000), para sanar
eventuais omissões no v. acórdão.
Alegou a Embargante que o v. acórdão
incorreu em omissão, por não se pronunciar acerca do item 18 de e-fls. 08, autos
principais, que versa sobre a data do efetivo depósito em cumprimento de
sentença. Sustentou haver nítido erro de cálculo dos valores em questão. Nestes
termos, requereu o acolhimento dos embargos de declaração opostos, atribuindo-
lhes efeitos infringentes, a fim de modificar o v. acórdão.
Os Embargados/Exequentes apresentaram
sua manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, pela rejeição dos
embargos de declaração opostos (e-fls. 09/10).
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventuais omissões no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034007-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32412
4
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão de primeiro grau que deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de
sentença, porque intempestiva.
Não tem razão a Agravante.
Na hipótese dos autos, houve intimação para
pagamento voluntário, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil, em
23.JUL.2019 (e-fls. 145, autos originais), com decurso do prazo de 15 dias, para
depósito, portanto, em 14.AGO.2019. Acontece que a Executada efetuou tal depósito
somente 20.SET.2019 (e-fls. 152/155, autos originais), comunicando tal fato por meio de
petição apresentada tão somente em 23.SET.2019 (e-fls. 151, autos originais).
Logo, o prazo de 15 dias para apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença teve início em 15.AGO.2019, “ex vi” do quanto
prevê o art. 525, “caput”, do Código de Processo Civil, sendo o dia final do prazo
04.SET.2019. E, como decorrência do exposto, a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela Executada apenas em 27.NOV.2019 (e-fls. 232/237, autos
originais) não pode ser considerada tempestiva.
Ainda, a posterior intimação da Executada para
eventual depósito da diferença apontada pelos Exequentes (justamente composta pela
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios, frutos do
inadimplemento do pagamento voluntário) é decisão que em nada altera o curso do
prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o
fato jurígeno do início de tal prazo já se verificou com o simples decurso do primeiro
prazo, para pagamento voluntário.
Assim,
deve
ser
considerada
realmente
intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, tal qual constou
na r. decisão agravada.
Por fim, não se está diante de mera alegação de
erro de cálculo, como tentou fazer crer a Agravante, simplesmente com o intuito de
afastar sua desídia em relação ao prazo da referida impugnação. Isso porque as
alegações apresentadas dizem respeito especificamente a suposto excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034007-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32412
5
execução, avençado pela Executada por meio de apresentação de diversos cálculos de
depósitos já efetuados nos autos e que não podem mais ser debatidos.
O excesso de execução é matéria que deve ser
alegada em impugnação ao cumprimento de sentença e, perdido o prazo para tanto,
torna-se preclusa.
O presente recurso de agravo de instrumento,
então, não merece provimento, mantendo-se a r. decisão agravada e alertando-se a
Agravante que sua conduta processual chega às raias da litigância de má-fé.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Executada.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
alegou que o v. acórdão incorreu em omissão. Porém, da leitura da peça recursal
da Embargante, depreende-se que há uma tentativa de trazer à baila discussão já
acobertada pelo manto da preclusão, como sustentado no teor do v. voto
embargado. Ademais, o v. acórdão embargado enfrentou as questões pertinentes
à data do depósito, bem como aos eventuais erros de cálculo do quantum
debeatur. Assim, não se vislumbra omissão ou qualquer vício sanável, apenas o
inconformismo da Embargante com o deslinde da causa dado por esta C. Câmara
de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034007-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32412
6
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis
Inteligência do art. 1.025, do
Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Cabe ainda pontuar, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim
aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na presente
hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica
solução dada aos segundos...”.1
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser rejeitados. A
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2034007-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32412
7
saber, da oposição deste presente recurso beira a litigância de má-fé
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Agravante/Exequente.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora